Tribunal: TJMT
Processo: 1001142-44.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001142-44.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (EMBARGADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0001-48 (EMBARGADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (EMBARGADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (EMBARGADO), JULIO CESAR SALES LIMA - CPF: 156.352.601-87 (EMBARGADO), SINDICATO DAS EMP DE TRANSP RODOV DE PASS DO EST DE MT - CNPJ: 33.053.596/0001-47 (EMBARGADO), VIACAO SOL NASCENTE LTDA - CNPJ: 04.487.514/0001-74 (EMBARGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (EMBARGADO), EXPRESSO RUBI LTDA - CNPJ: 15.950.025/0001-23 (EMBARGADO), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (EMBARGADO), VIACAO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.016.179/0001-38 (EMBARGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (EMBARGADO), RAPIDO CHAPADENSE VIACAO LTDA - EPP - CNPJ: 01.921.646/0001-74 (EMBARGADO), ORION TURISMO EIRELI - CNPJ: 03.898.324/0001-87 (EMBARGADO), DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - CPF: 519.610.241-87 (ADVOGADO), EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 03.831.740/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA MARIA VIEIRA DE ANDRADE LIMA - CPF: 503.476.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA NETO - CPF: 784.869.711-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 15.099.369/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO NAGIB SAAD LTDA - CNPJ: 14.927.180/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), PRO NEFRON NEFROLOGIA CLINICA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - CNPJ: 11.506.077/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGANTE), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CHELLI - CPF: 305.655.868-90 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO VALERIO FERNANDES - CPF: 283.523.408-08 (ADVOGADO), RAFAEL MORTARI LOTFI - CPF: 284.867.798-80 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO), DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - CPF: 519.610.241-87 (ADVOGADO), DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (ADVOGADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (EMBARGANTE), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (EMBARGANTE), EXPRESSO RUBI LTDA - CNPJ: 15.950.025/0001-23 (EMBARGANTE), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CHELLI - CPF: 305.655.868-90 (ADVOGADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), JULIO CESAR SALES LIMA - CPF: 156.352.601-87 (EMBARGANTE), ORION TURISMO EIRELI - CNPJ: 03.898.324/0001-87 (EMBARGANTE), RAFAEL MORTARI LOTFI - CPF: 284.867.798-80 (ADVOGADO), RAPIDO CHAPADENSE VIACAO LTDA - EPP - CNPJ: 01.921.646/0001-74 (EMBARGANTE), SINDICATO DAS EMP DE TRANSP RODOV DE PASS DO EST DE MT - CNPJ: 33.053.596/0001-47 (EMBARGANTE), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (EMBARGANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (EMBARGANTE), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0001-48 (EMBARGANTE), VIACAO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.016.179/0001-38 (EMBARGANTE), VIACAO SOL NASCENTE LTDA - CNPJ: 04.487.514/0001-74 (EMBARGANTE), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

A falta de prequestionamento explícito não prejudica o exame do recurso especial ou extraordinário, segundo se extrai do texto do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de 04 (quatro) Embargos de declaração opostos, sucessivamente, por
Verde Transportes Ltda., Viação Eldorado Ltda. – ME
e
Eder Augusto Pinheiros
(Id 101049450)
; Empresa de Transporte Andorinha S/A
(Id 101514969)
; Júlio César Sales Lima
(Id n. 101765976)

e
Viação Xavante Ltda.
(Id n. 102878975)

em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para deferir a pretensão liminar, e decretar a indisponibilidade dos bens dos Agravados, até o limite do prejuízo ao erário, na ação de improbidade proposta contra os embargantes.

Os embargantes
Verde Transportes Ltda., Viação Eldorado Ltda. – ME
e
Eder Augusto Pinheiros
alegam que, além de omisso, obscuro e contraditório, o acordão embargado não foi completo e devidamente fundamentado. Assim, fundamentando suas razões da tese de defesa, pedem que seja atribuído efeito infringente aos embargos, para modificar o acordão, afastando a decretação da indisponibilidade de bens.

Em outro ponto, arguem que os embargos também se prestam para prequestionar inúmeros dispositivos legais, afim de subsidiar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões (Id n. 101512482) o Estado refuta as alegações dos embargantes e pugna pelo não provimento dos embargos.

A embargante
Empresa de Transportes Andorinha S/A
, por sua vez, alega omissão no acordão, dizendo que não foram apreciados pontos da sua linha de defesa, manifestando, também sua pretensão de prequestionamento.

O Ministério Público apresenta as contrarrazões (Id n. 101845495), pugnando pelo não conhecimento dos embargos, sob a alegação de que se configura a pretensão de rediscussão da matéria.

Julio César Sales Lima
, em seus embargos, alega que o acordão incorreu em contradição, na medida em que, reconhece que em sede de Agravo de Instrumento não se analisará o mérito da demanda ajuizada, limitando-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, mas ao deferir a tutela de urgência pleiteada pela indisponibilidade de bens dos Agravados, teria extrapolado os limites do agravo.

Também sobre estes embargos, o Ministério Público apresenta as contrarrazões (Id n. 101845495), pugnando pelo não conhecimento, sob a alegação de que se configura a pretensão de rediscussão da matéria.

Por fim, a embargante
Viação Xavante Ltda.

alega que o acordão incorreu em omissão porque deixou de considerar pontos cruciais da decisão de Primeiro Grau; declara sua pretensão de prequestionamento e pede sejam acolhidos os embargos, para sanar a omissão apontada.

O Ministério Público apresenta as contrarrazões (Id n. 101845495), pugnando pelo não conhecimento dos embargos, sob a alegação de que se configura a pretensão de rediscussão da matéria.

Sobreveio uma petição (Id n. 119078978) requerendo a revogação da decisão que decretou a indisponibilidade de bens, sob o argumento de que se trata de matéria de ordem pública, frente as alterações da Lei de Improbidade Administrativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de 04 (quatro) embargos de declaração opostos pelos agravados – réus em ação de improbidade administrativa, e, apesar de argumentos acobertados pela indicação de vícios distintos no acordão, todos objetivam seja aplicado efeito infringente aos embargos de declaração, para modificar o acordão do agravo, que decretou
a indisponibilidade dos seus bens, até o limite do prejuízo ao erário, na ação de improbidade proposta contra eles.

No voto condutor do acordão, o então Relator, Dr. Yale Sabo Mendes acolheu as razões do Ministério Público, postas no agravo de instrumento contra a decisão que deferiu apenas em parte a indisponibilidade dos bens, sob o seguinte fundamento:

“[...]
Embora
a r. decisão recorrida tenha entendido que esse dano não tem natureza de improbidade administrativa, não podendo ser perseguido por meio dessa ação, mas sim por intermédio de execução fiscal, tenho que tal fundamento não se adequa ao noticiado na exordial
e comprovado através dos documentos carreados aos autos.

Isto porque,
se não fosse a prática do ato ímprobo, as empresas não teriam mantido por extenso lapso temporal terreno fértil para a sonegação tributária, o que conseguiram não só pela edição do decreto, mas também por causa de toda a parafernália de estratégias que contou com a omissão dos agentes estatais para a não finalização e concretização da concessão das linhas intermunicipais de passageiros
, deixando o estado nesse ponto em terreno praticamente estéril quando à arrecadação de tributos.

De fato,
examinando a documentação trazida aos autos é possível, em sede de cognição sumária, concluir pela possibilidade de o ato dos Agravados ter causado danos à administração, considerando que há indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa
que ofenderam os princípios da legalidade, moralidade administrativa e impessoalidade, não sendo crível presumir nessa fase que a conduta dos Requeridos esteve desprovida de má-fé ou dolo.

Isto porque,
verifica-se indícios da possível ocorrência das fraudes apontadas pelo Ministério Público, por parte dos Agravados, posto que com a edição do Decreto n.º 2.499, de 20 de agosto de 2014, fruto do suposto pagamento de propina, assegurou a atuação precária das empresas requeridas e, por conseguinte, garantiu a obtenção de lucros em detrimento do pagamento devido de impostos à Fazenda
Estadual, bem como das Taxa de Regulação, Fiscalização e Controle, o que, possivelmente, resultou dano ao erário.
[...] (destaquei)

Verifica-se que as razões postas no acordão embargado foram devidamente fundamentadas, apontou elementos de convicção para decretar a indisponibilidade dos bens dos agravados, aqui embargantes. Logo, as alegações de vícios postas nas razões dos embargos de declaração não merecem acolhida, tanto sob o aspecto da omissão sobre os fundamentos; quanto ao objeto da ação principal ou linha de defesa dos embargantes.

Em verdade, a insurgência dos embargantes diz respeito à irresignação destes sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado. Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade remediáveis

são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 722.778/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Trf 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

As razões apontadas pelos embargantes não configuram os requisitos que albergam a oposição dos embargos declaratórios, posto que a não concordância com os elementos de convicção do julgador não se traduz em omissão a ensejar o manejo dos embargos de declaração.

Não há, pois, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que os Embargantes suscitaram, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

À vista disso, uma vez dissociados os recursos de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os quatro embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual ser desnecessário.

Por fim, quanto à petição para revogação da decisão que decretou a medida de indisponibilidade dos bens, dela não conheço, seja porque não se trata de matéria de ordem pública; seja porque deve ser postulada perante o Juízo Singular, que, aliás, conforme consta do extrato do processo, já vem procedendo com algumas baixas, pelos motivos de fato e de direito expostos na sua fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022